Tribunal: STF
Processo: RE 1385282
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 10.413, DE 2019, SOBRE CAMPANHA PERMANENTE DE COMBATE AO ASSÉDIO E À VIOLÊNCIA SEXUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 10.413 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. VÍCIO DE INICIATIVA (ARTIGO 77, INCISOS I E V, CE) A IMPLICAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2º, CE). PROCEDÊNCIA. 



    1. De iniciativa parlamentar, a Lei n.º 10.413/2019 do município de Goiânia institui campanha permanente de combate ao assédio e à violência sexual, em cumprimento à competência dos entes federados para desenvolverem ações voltadas para a saúde e a assistência social da população. Em que pese o objetivo relevante do normativo, há dispositivos nele contidos – artigo 5º, caput e parágrafo único, e artigo 6º, em especial – a imporem obrigações ao Poder Executivo, gerando despesas para os cofres públicos e alterando o funcionamento de órgãos da Administração municipal – Secretarias Municipais de Assistência Social e de Política para as Mulheres –, incorrendo em franca ingerência nas prerrogativas do Prefeito (artigo 77, I e V, Constituição do Estado de Goiás). 



    2. A inobservância da iniciativa de lei também arrosta a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo, traçadas no artigo 2º, caput, Constituição do Estado de Goiás. 



    3. Ação direta procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 10.413/2019 do município de Goiânia, com efeito ex tunc.” (e-doc. 7, p. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 3º, incs. I e IV, 5º, caput e § 1º, 6º, 61, § 1º, inc. II, als. “b” e “e”, e 84 da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade formal da Lei municipal nº 10.413, de 2019. Sustenta que “a lei inquinada disciplina matéria de interesse local (art. 30, I e II, CRFB/88, art. 64, I e II, da Constituição do Estado de Goiás), cuja iniciativa para propositura é ampla, cabendo - ao teor das funções primárias de cada Poder (§ 1º do art. 2º da Constituição do Estado de Goiás), a formulação pelo legislativo e a implementação pelo Executivo da ‘Campanha de Conscientização do enfrentamento ao assédio e à violência sexual’” (e-doc. 13, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A proposição foi aprovada pelo Poder Legislativo e enviada ao Chefe do Executivo, dele recebendo veto integral. A despeito do veto, a Lei n.º 10.413/2019 foi promulgada pela Casa de Leis e publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia em 11 de novembro de 2019. 



    Desse quadro observa-se, sem esforço, haver inconstitucionalidade orgânica da Lei n.º 10.419/2019 do município de Goiânia por vício de iniciativa, a implicar infração à independência entre os poderes. 



    Leitura do normativo da conta de que, por iniciativa parlamentar de vereadora, foi instituído relevante programa social, no escopo de desenvolver ações de combate ao assédio e violência sexual nesta urbe. Infere-se que, dos artigos 1º ao 4º, são elencadas as condutas abarcadas pela lei, os princípios da campanha, os objetivos do programa social criado e as ações a serem desenvolvidas, tudo em observância à competência administrativa do município para desenvolver ações voltadas para alcançar o desiderato da legislação em exame.



    Segundo compreensão compartilhada pela eminente Procuradora-Geral de Justiça, as determinações lidas no artigo 5º, caput e parágrafo único, e parte do artigo 6º, em especial, representam manifesta ingerência nas prerrogativas do Prefeito do Município de Goiânia. Como apropriadamente assimilado na manifestação ministral (evento n.º 14), veja-se: (...)



    Além de gerar despesas para os cofres públicos, a matéria insere-se no âmbito daquelas que estão afetas à gestão administrativa, notadamente no tocante ao funcionamento e atribuições das pastas competentes (Secretarias Municipais de Assistência Social e de Política para as Mulheres), nos termos dos artigos 34, incisos I, III, IV, V e IX, e 35 da Lei Complementar Municipal n. 276, de junho de 2015, assim disponente: (...)



    Da narrativa decorre a conclusão de que as disposições contidas na Lei Municipal n. 10.413/2019, revelam-se formalmente inconstitucionais, porquanto criam atribuições para o Poder Executivo municipal, no sentido de desenvolver e implementar campanha permanente de combate ao assédio e à violência sexual, gerando despesas para os cofres públicos, haja vista o incremento de pessoal e material necessários para atender à demanda da campanha, bem assim alterando o funcionamento de órgãos da Administração municipal, sendo tais matérias reservadas à iniciativa legislativa do Prefeito. De modo que há infringência a um só tempo do artigo 2º, caput, e do artigo 77, incisos I e V, Constituição do Estado de Goiás, assim positivados: (...)



    Em razão do exposto, julgo totalmente procedente esta ação direta para declarar inconstitucional a Lei 10.413/2019 do município de Goiânia, por afronta aos artigos 2º, caput, e 77, incisos I e V, Constituição do Estado de Goiás.” (e-doc. 7, p 7-13).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a norma indicada versa sobre “gestão administrativa municipal”, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Ressaltou expressamente que a Lei municipal nº 10.413, de 2019, trata de matéria que “insere-se no âmbito daquelas que estão afetas à gestão administrativa, notadamente no tocante ao funcionamento e atribuições das pastas competentes (Secretarias Municipais de Assistência Social e de Política para as Mulheres), nos termos dos artigos 34, incisos I, III, IV, V e IX, e 35 da Lei Complementar Municipal n. 276, de junho de 2015” (e-doc. 7, p. 8). 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.095/16 do Município do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, a qual cria ‘o selo de qualidade de alimentos e de atendimento na comercialização da comida de rua’. Criação de novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. Precedentes: ARE nº 1.022.397-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe de 29/6/18; ARE nº 1.007.409/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/17; ADI nº 1.509/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/14. 2. Embora a lei municipal, cujos méritos não estão em questão, tenha sido concebida para proteger e cuidar da saúde pública, a reserva de iniciativa deve ser preservada. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.337.675-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.337.997-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    8. No mesmo sentido, a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.394.224/GO, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator